Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707340-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 08839088750, ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, processo n. 0711291-20.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de restrição de transferência sobre veículo penhorado, via sistema RENAJUD. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 17/04/2024, conforme certidão de ID 57332228. Na petição juntada ao ID 57799139, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento telepresencial a fim de realizar de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator